Tribunal: TJSP
Processo: 2194889-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso interposto contra decisão que determinou que todo valor recebido pelos herdeiros em julho de 2020 deveria ser depositado em juízo no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa processual arbitrada em 10% (dez por cento) do valor recebido. Alegação das agravantes de que o pagamento foi realizado e distribuído entre os herdeiros e a meeira,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso interposto contra decisão que determinou que todo valor recebido pelos herdeiros em julho de 2020 deveria ser depositado em juízo no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa processual arbitrada em 10% (dez por cento) do valor recebido. Alegação das agravantes de que o pagamento foi realizado e distribuído entre os herdeiros e a meeira, antes da audiência que acordou o depósito em juízo. Descabimento. Com efeito, não há autorização do juiz do processo de origem para levantamento de valores para pagamento de herdeiros, motivo pelo qual correta a determinação de regularização com a consequente previsão de aplicação da penalidade por descumprimento de ordem judicial. Valor da multa cominada, bem fixada, não se mostrando insuficiente para compelir ao cumprimento da tutela concedida, estando em consonância com o art. 497 do Código de Processo Civil. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.